Tribunal: STF
Processo: Rcl 88441
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de liminar, ajuizada pela DATAPREV - Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social, contra decisão do Juiz do Trabalho da 1ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, nos autos da Ação de Execução nº  0100849-85.2024.5.01.0001.
Na petição inicial, a reclamante alega, em síntese, a inobservância da orientação firmada por esta Corte no julgamento da ACO 3.667, bem como das ADPF's 275, 387, 437, 485, 530, 588 e 789.
Narra, a propósito, o seguinte contexto fático:

“Nos termos do Estatuto e Lei de criação, anexos, a Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência – DATAPREV S.A., se constitui em uma empresa pública sob a forma de sociedade por ações de capital fechado, vinculada atualmente ao Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, com patrimônio próprio, autonomia administrativa e financeira.
Nessa perspectiva, a DATAPREV atua oferecendo um serviço eminentemente público, essencial e exclusivo, em caráter não concorrencial, bem como que eventuais lucros recebidos por trabalhos prestados à entidades privadas são revertidos ao financiamento de políticas públicas e serviços públicos federais. 
Recentemente, a reclamante obteve perante o excelso Supremo Tribunal Federal, por meio da Ação Cível Originária 3.667 DF, Relator Ministro Edson Fachin, o reconhecimento da imunidade tributária recíproca (...)
Foi reconhecida, assim, a aplicabilidade da jurisprudência da mais alta Corte no sentido de conceder a imunidade tributária prevista no artigo 150, VI, ‘a’, do texto constitucional às empresas públicas prestadoras de serviço público essencial que atuam em regime de exclusividade. 
Ora, se a reclamante – empresa pública federal – por decisão do STF, está imune aos impostos, segue-se que teve o seu regime jurídico equiparado ao das autarquias e entes da Administração Pública direta, por ser estatal de natureza pública prestadora de serviço público essencial, exclusivo e não concorrencial, por via de consequência lógica, faz jus ao regime de precatório previsto no artigo 100 da Carta Magna. 
Contudo a decisão prolatada na Ação de Execução nº 0100849-85.2024.5.01.0001, NÃO guarda obediência à necessidade de observância das prerrogativas da Fazenda, principalmente ao negar aplicação do artigo 535 do CPC (ex vi dos artigos 100 e seguintes da Constituição Federal e 534 e seguintes do Código de Processo Civil).
(...)
Assim sendo, foi reconhecida, a aplicabilidade da jurisprudência da mais alta Corte no sentido de conceder a imunidade tributária prevista no artigo 150, VI, ‘a’, do texto constitucional às empresas públicas prestadoras de serviço público essencial que atuam em regime de exclusividade. 
Nesse sentido, é inconteste que as ações movidas contra a Reclamante devem obediência às prerrogativas processuais conferidas a Fazenda Pública, mormente as execuções que devem respeitar o regime de precatórios, pois seu patrimônio é flagrantemente afetado à prestação dos serviços públicos, como já acertadamente reconheceu, de forma unânime, o Plenário do Supremo Tribunal Federal na Ação Cível Originária 3667/DF, acima referida e em dissonância ao que rematou o juízo na Ação de Execução nº 0100849-85.2024.5.01.0001”. (eDOC 1, p. 2-10).

Requer, ao final, a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada. No mérito, pleiteia que a reclamação seja julgada procedente “para o fim de que o cumprimento do comando judicial (DESPACHO Id 76d1a10 anexo) na Ação de Execução nº 0100849-85.2024.5.01.0001 observe as prerrogativas equiparadas de Fazenda Pública desta empresa pública federal, especialmente quanto ao prazo para impugnar a execução (artigo 535 do CPC), bem como que seja acolhida a pretensão de dispensa do recolhimento de custas processuais naquela actio e, ainda, que seja determinada a integral devolução dos recursos financeiros disponibilizados pela ora Reclamante nos autos da referida ação de execução, nos moldes do que, com louvável esmero, fora deferido outrora na ADPF 437, por ser de direito” (eDOC 1, p.17).
A ProcuradoriaGeral da República manifestouse pela improcedência, ao fundamento de ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas indicados, destacando que estes se limitaram à adoção do regime de precatórios, sem estender outras prerrogativas processuais da Fazenda Pública. 
É o relatório. 
Decido. 
A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 
No caso, a reclamante sustenta violação ao decidido por esta Corte no julgamento das ADPFs 275, 387, 437, 485, 530, 588 e 789.
No ponto, cumpre registrar que o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar os paradigmas indicados, assentou, em síntese, a aplicabilidade do regime dos precatórios às empresas públicas e às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Confira-se as ementas de alguns dos paradigmas indicados:

“Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente”. (ADPF 387, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 25.10.2017) 

“ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. LIMINAR DEFERIDA EM PARTE. REFERENDO. EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO DO CEARÁ (EMATERCE). ENTIDADE ESTATAL PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO, EM CARÁTER EXCLUSIVO E SEM INTUITO DE LUCRO. ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL. INSTRUMENTOS DA POLÍTICA AGRÍCOLA. ART. 187, IV, DA CF. ATIVIDADES ESTATAIS TÍPICAS. EXECUÇÃO. REGIME DE PRECATÓRIOS. ARTS. 2º, 84, II, 167, VI E X, E 100 DA CF. CONVERSÃO DO REFERENDO À LIMINAR EM JULGAMENTO DE MÉRITO. PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA. 1. É firme a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que somente as empresas públicas que exploram atividade econômica em sentido estrito estão sujeitas ao regime jurídico próprio das empresas privadas, nos moldes do art. 173, § 1º, II, da Lei Maior. Precedentes. 2. As atividades de assistência técnica e extensão rural, positivadas no art. 187, IV, da Constituição da República como instrumentos de realização da política agrícola do Estado, traduzem atividades estatais típicas. 3. Embora constituída sob a forma de empresa pública, a EMATERCE desempenha atividade de Estado, em regime de exclusividade e sem finalidade de lucro, sendo inteiramente dependente do repasse de recursos públicos. Por não explorar atividade econômica em sentido estrito, sujeita-se, a cobrança dos débitos por ela devidos em virtude de condenação judicial, ao regime de precatórios (art. 100 da Constituição da República). 4. A expropriação de numerário em contas do Estado do Ceará para satisfazer execuções de débitos trabalhistas da EMATERCE traduz indevida interferência do Poder Judiciário na administração do orçamento e na definição das prioridades na execução de políticas públicas, em afronta aos arts. 2º e 84, II, 167, VI e X, da CF. Precedentes. 5. Conversão do referendo à liminar em julgamento definitivo de mérito. 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente”. (ADPF 437, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 5.10.2020, grifo nosso)

“CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente”.

Ora, como se vê, o Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de que a prerrogativa da Fazenda Pública relativa ao pagamento por meio de precatórios é extensível às sociedades de economia mista e às empresas públicas prestadoras de serviços públicos próprios do Estado, desde que não atuem com intuito primário de lucro nem em regime concorrencial.
No caso concreto, contudo, a reclamante pretende ampliar o alcance dessa equiparação, postulando a incidência de outras prerrogativas processuais, notadamente o prazo diferenciado para impugnação ao cumprimento de sentença (art. 535 do CPC) e a dispensa do recolhimento de custas processuais.
A autoridade reclamada, ao apreciar a controvérsia, consignou expressamente que “a equiparação aplicável à DATAPREV é inerente apenas ao pagamento por RPV ou precatório, não se aplicando o art. 335 do CPC”.
Pois bem. 
Cumpre destacar que a jurisprudência desta Corte, em casos análogos, tem se orientado no sentido de que os paradigmas invocados não enfrentaram a extensão das demais prerrogativas processuais da Fazenda Pública, limitandose à disciplina do regime de pagamento por precatórios. Assim, inexiste estrita aderência entre o ato reclamado e os precedentes de controle concentrado indicados.
Nesse sentido, confira-se precedentes de ambas as Turmas:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS ADPFs 275 E 387. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. 1. Agravo interno em reclamação reiterando a alegação de violação à autoridade das decisões proferidas nas ADPFs 275 e 387. 2. Ausência da necessária relação de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas apontados como violados. A atividade desempenhada pela ora agravante não se amolda ao interesse primário essencialmente prestado pelo Estado, configurando atividade econômica com objetivo precípuo de lucro. Ademais, os paradigmas invocados não tratam da possibilidade de extensão às empresas de direito privado dos demais benefícios concedidos à Fazenda Pública, como prazo em dobro para todas as manifestações processuais, isenção de custas processuais e intimação pessoal. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de unanimidade da decisão.” (Rcl 54.564 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.12.2022; grifo nosso)

“Agravo regimental em reclamação. ADPF nºs 33, 114, 250, 275, 405, 437, 485, 513, 524, 530, 542, 556, 616, 620, 664, 670, 789, 890 e 1.012. Pretensão de extensão de prerrogativas processuais da Fazenda Pública a empresa pública prestadora de serviços essenciais de natureza não concorrencial. Isenção de custas processuais. Ausência de aderência estrita. Agravo regimental não provido. 1. Não há aderência estrita entre a temática constitucional decidida pelo STF nas ações paradigmas (execução pelo regime de precatórios) e a pretensão de extensão de prerrogativas processuais legais da Fazenda Pública (atinentes ao recolhimento de custas e preparo ou prazos processuais diferenciados). 2. Agravo regimental não provido.” (Rcl 72.532 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJ 4.2.2025, grifo nosso)

Com efeito, em consonância com a jurisprudência firmada por esta Suprema Corte, não se verifica, no caso, a necessária aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas indicados, o que conduz à inadmissibilidade da reclamação, por ausência de pressuposto essencial ao seu cabimento.
Tal conclusão, ademais, encontra respaldo no parecer da ProcuradoriaGeral da República, que bem sintetizou a controvérsia nos seguintes termos:

“Percebe-se, portanto, que em nenhuma das decisões apontadas como violadas pela Reclamante restou definido que se estendem às empresas públicas prestadoras de serviços essenciais ao Estado todas as prerrogativas concedidas à Fazenda Pública, tais como privilégios processuais e isenção de custas judiciais.
Na decisão judicial ora reclamada (e-doc. 43), o Juízo Trabalhista entendeu que a equiparação da Reclamante à Fazenda Pública ‘é inerente apenas ao pagamento por RPV/Precatório, não se aplicando o Art. 535 do CPC’, o que demonstra que, apesar de não ter sido aplicado o rito processual garantido aos entes públicos, foi observado o regime constitucional de pagamento mediante precatório à DATAPREV em razão da sua condição de empresa pública prestadora de serviço público, em estrito cumprimento ao posicionamento firmado por essa c. Suprema Corte nos precedentes acima destacados. Dessa forma, tendo em vista que os paradigmas apontados como violados não estenderam todas as prerrogativas processuais da Fazenda Pública às empresas públicas prestadoras de serviço público não concorrencial, conclui-se pela ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas invocados, situação que afasta o cabimento da presente Reclamação, nos termos da sedimentada jurisprudência desse e. Supremo Tribunal Federal”. (eDOC 54, p. 6)

Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, §1º, do RISTF). Prejudicado o pedido liminar.

Publique-se.
Brasília, 14 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente